Tribunal: TJSP
Processo: 1505973-67.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
1. Tráfico privilegiado – Suficiência de provas.
2. Redutor máximo previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Manutenção.
3. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar – Demais questões do processo já decididas caso não concretizado ou descumprido o

Ementa:
1. Tráfico privilegiado – Suficiência de provas.
2. Redutor máximo previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Manutenção.
3. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar – Demais questões do processo já decididas caso não concretizado ou descumprido o acordo.
4. Regime prisional – Hediondez não justifica o fechado – Manutenção do aberto.
5. Substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Possibilidade.